Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-12.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001549-12.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é recorrente
DAIANA DE FATIMA TREVIZAN (JUSTIÇA GRATUITA), é recorrido FUNDACAO
DE ENSINO OCTAVIO BASTOS FEOB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-12.2019.8.26.0568 -Voto no 20657
2
APELAÇÃO. Ação de cobrança de mensalidades por prestação de
serviços educacionais. Sentença de procedência. Inconformismo
da aluna ré. Sem razão. Documentos que comprovam ter a ré
frequentado o curso e, por consequência, convalidam o dever de
pagar as mensalidades. Sentença condenatória mantida. Apelo não
provido.
VOTO n° 20657
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pela ré Daiana de Fátima
Trevizan contra a r. sentença de fls. 101/103 que julgou procedente o pedido
formulado na ação de cobrança movida por Fundação de Ensino Octavio
Bastos FEOB, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$
8.659,43, incluindo atualização monetária a partir do ajuizamento da ação e
juros de 1% ao mês, a contar da citação, além das despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.
Alega a ré, em suma, que (A) houve cerceamento do
direito de defesa pois não lhe foi dada oportunidade de se manifestar sobre os
documentos de fls. 82/84; (B) deve ser determinado o desentranhamento do
documento de fls. 82/84 posto juntado de forma intempestiva (fls. 106); (C)
ficou estabelecido na cláusula 11 do contrato inicial juntado a fls. 38, que a
renovação automática só seria possível se não houvesse débito junto à
instituição, como existia débito pendente, esse documento passou a
condicionar a renovação (fls. 108); (D) deve ser invertido o ônus da prova a
seu favor (fls. 110); (E) não estava matriculada, uma vez que estava em
situação irregular, e com isso, não houve rescisão ou protocolo de qualquer
documento neste sentido e, muito embora não tenha havido nenhuma
rescisão contratual formal, a cláusula 11 do referido contrato de prestação de
serviço, por si só, nas condições em que se encontrava a demandada
impediria a rematrícula (fls. 110); (F) toda a prova produzida pela requerente
cuida-se
de
documento
apócrifo,
emitido
unilateralmente
e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-12.2019.8.26.0568 -Voto no 20657
3
consequentemente, não serve de prova. Não seria difícil à autora, se a aluna
estivesse matriculada e cursando em situação regular, juntar trabalhos e
avaliações da aluna para provar que efetivamente cursou o módulo II (fls.
111). Pugna pelo provimento do recurso.
Apresentadas contrarrazões a fls. 115/117.
O recurso foi regularmente processado.

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e isento
de preparo por ser a ré apelante beneficiária da gratuidade da justiça
concedida a fls. 103.
Trata-se de cobrança de mensalidades de agosto a
dezembro de 2015, no valor total atualizado de R$ 8.659,43, referentes à
prestação de serviços educacionais (graduação no curso de Arquitetura e
Urbanismo), cujo pedido foi julgado procedente.
Diante disso, aplica-se a legislação consumerista ao caso,
inclusive quanto ao direito de inversão do ônus da prova em favor do
consumidor.
Ocorre que a instituição de ensino juntou à exordial o
contrato de prestação de serviços educacionais, referente ao Módulo 1, do ano
de 2015, firmado com a aluna apelante no dia 27.10.2014 (fls. 37/39).
Quanto à renovação da matrícula, preveem as cláusulas
12 e 13 o seguinte:
CLÁUSULA 12. Tendo em vista a adoção do procedimento
on-line
para
a
renovação
de
matrícula,
o(a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-12.2019.8.26.0568 -Voto no 20657
4
CONTRATANTE,
declara
que
conhece
aludido
procedimento e lhe reconhece a validade e a segurança
jurídica de seu processamento por meio da internet e,
neste ato, atribui as renovações de matrículas que serão
feitas com a utilização deste procedimento, eficácia legal
em todos os seus termos e condições, equivalente a de
um documento físico subscrito pelas partes.
CLÁUSULA 13. O(a) CONTRATANTE não poderá renovar
sua matrícula para o ano ou semestre letivo subsequente,
em caso de inadimplência das obrigações financeiras
decorrentes deste instrumento, bem como no caso de
inadimplência de outras obrigações financeiras assumidas
com a UNIFEOB, sendo que configuradas estas hipóteses
o(a) CONTRATANTE deverá comparecer ao Setor de
Cobrança da UNIFEOB para regularizar a sua situação
financeira e obter a autorização de renovar a sua
matrícula nos termos do disposto nas cláusulas 11 e 12,
deste instrumento.
Juntou também a apelada o comprovante de matrícula
datado de 27.11.2014 (fls. 40), o histórico escolar no qual consta ter a aluna
cursado os módulos 1 e 2, referentes aos 1o e 2o semestres do ano de 2015
(fls. 41/42) e planilha de cálculo (fls. 43).
Já a ré apelante trouxe com a contestação cópia da
petição inicial da ação de execução no 1002619-98.2018.8.26.0568, que lhe
moveu a apelada (fls. 68/70), bem como os termos do acordo firmado
naqueles autos no dia 13.09.2018 (fls. 71/74).

Posteriormente, com a réplica, a apelada juntou ao
processo o instrumento particular de confissão de dívida assinado pela
apelante, referente ao débito das mensalidades de fevereiro a junho de 2015,
que embasou a referida ação de execução (fls. 82/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-12.2019.8.26.0568 -Voto no 20657
5
Este termo de confissão de dívida não se refere às
mensalidades cobradas na presente ação, apenas complementa a informação
constante dos documentos apresentados pela própria recorrente.
Aliás, mesmo que tal documento de fls. 82/84 não fosse
juntado a este processo, simples consulta ao processo executivo bastaria para
informar sobre o período das mensalidades executadas e o título executivo
que a embasou.
Portanto, este documento não é essencial à propositura
da ação e, por isso, pode ser juntado em sede de réplica.
Noto que, embora a apelante não tenha sido formalmente
intimada a se manifestar sobre o documento de fls. 82/84, os termos de sua
petição a fls. 86 comprovam plena ciência da juntada do documento.
Por tais razões, não procedem a arguição de cerceamento
do direito de defesa tampouco o pleito de desentranhamento do referido
documento.
Quanto ao mérito, a ré apelante, alega em sua
contestação, que “embora regularmente matriculada para cursar o módulo 1
do Curso de Arquitetura e Urbanismo, não foi feita a renovação da matrícula,
para o módulo seguinte, condição “sine qua non” para validação e renovação
do contrato de prestação de serviços que se pretende cobrar” (fls. 62).
Em réplica, a instituição de ensino explica o seguinte (fls.
80):
De fato, para se conseguir a renovação da matrícula é
necessário que o aluno esteja em dia com suas
mensalidades escolares no semestre anterior, e foi o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-12.2019.8.26.0568 -Voto no 20657
6
ocorreu no presente caso.
A dívida sob cobrança é referente a mensalidades
escolares dos meses de agosto a dezembro do ano de
2015, referente ao segundo semestre do ano de 2015.
Já a dívida sob cobrança no processo no 1002619-
98.2018.8.26.0568 que tramitou pela 1a Vara Cível desta
comarca, trata-se de uma ação de Execução de Título
Extrajudicial,
referente
à
uma
negociação
das
mensalidades dos meses de fevereiro a junho do ano de
2015, referente ao primeiro semestre do ano de 2015.
Para conseguir a rematrícula no segundo semestre do ano
de 2015, a Requerida compareceu ao setor de cobranças
da UNIFEOB e efetuou negociação das mensalidades em
atraso no primeiro semestre.
Assim sendo, a dívida de mensalidades escolares do
primeiro semestre deu lugar à uma confissão e dívida,
com vencimento nos meses de agosto de 2015 a junho de
2018.Nota-se, portanto, que a Requerida não encontrava-
se inadimplente no momento da rematrícula para o
segundo semestre, vez que, o vencimento da primeira
parcela da confissão de dívida ocorreria apenas em agosto
de 2015, sendo que a rematrícula para o segundo
semestre ocorreu em julho de 2015.
Ademais, conforme podemos notar nos documentos
juntados às fls. 40/42, ao contrário do que diz o autor da
contestação a Requerida assistiu às aulas ministradas pela
Requerente. Tanto é verdade que o Requerido obteve
presença, notas e aprovação no período ora cobrado.
Nas razões recursais, a apelante em nenhum momento
rebateu as alegações da apelada em réplica.
Se não bastasse, não afirma categoricamente não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-12.2019.8.26.0568 -Voto no 20657
7
cursado o período referente ao Módulo II, apenas salienta que ao estar
inadimplente com as mensalidades do primeiro módulo não poderia se
matricular no módulo seguinte, o que sugeriria por consequência que não
houve rematrícula; alegação, por sinal, rebatida pela instituição de ensino,
como visto na transcrição retro.
Por outro lado, limita-se a alegar que o histórico escolar
juntado a fls. 41/42 é documento produzido de forma unilateral pela recorrida,
entretanto, o documento traz a informação de que a apelante frequentou as
aulas e obteve aprovação nas disciplinas do Módulo II, fatos que não foram
especificamente impugnados pela ré.
Portanto, as alegações da apelante não são suficientes
exonerá-la do dever de pagar a dívida.
Assim, fica mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da
justiça concedida a fls. 103.
Por derradeiro, buscando dar efetividade aos princípios da
celeridade, economia e razoável duração do processo e, na tentativa de evitar
uma já costumeira oposição indiscriminada de embargos declaratórios, têm-
se por prequestionados neste grau de jurisdição todos os dispositivos
constitucionais e legais citados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-12.2019.8.26.0568 -Voto no 20657
8
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)